Tribunal: TJES
Processo: 5014955-49.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014955-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: QUEMELLY LADISLAU VALENTIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
“OPERAÇÃO LIGAÇÃO PERDIDA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1
.
Apesar de não ser irrisório o tempo de vigência das cautelares alternativas,
anot
a-se
que a necessidade de manutenção das medidas cautelares foi estabelecida pela eg. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
mencionado, bem como foi recentemente referida na Decisão proferida na Cautelar Inominada Criminal nº 0002955-05.2023.8.08.0000, registrando-se que, no aditamento à Denúncia, o Ministério Público acrescentou que, além de a paciente ter atuado como mensageira de criminosos, valendo-se das prerrogativas de advogada, ela também mantinha relacionamento amoroso com liderança do alto escalão da organização criminosa, W.T.D.O., o qual se encontrava custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana. Deste modo, atuava como ponte de comunicação entre os criminosos presos e os que se encontravam em liberdade.

2.
C
onsider
ando as peculiaridades do caso,

não é possível afirmar o excesso de prazo da medida cautelar aplicada,
até porque,
segundo as informações prestadas, o feito encontra-se em fase de citação e respostas à acusação quanto ao aditamento, estando todos os réus respondendo em liberdade.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50144955-49.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELA-TORA):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
QUEMELLY LADISLAU VALENTIM
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000599-52.2021.8.08.0050, em razão de se encontrar submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica desde 24/6/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 35 e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal.

Argumenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da cautelar de monitoração eletrônica. À vista disso, requer a imediata revogação da medida, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Vieram os autos redistribuídos, por prevenção ao HC nº 5005665-10.2023.8.08.0000.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 6907571). Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 6959586). Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 7087764).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO HUGO MIGUEL NUNES:-

Boa noite a todos.

Cumprimento todos os homens presentes em nome do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer e todas as mulheres presentes em nome da eminente Desembargadora Vânia Massad Campos que nos presenteia com a sua presença.

Trata-se de um HC em favor da paciente, advogada, que desde o dia 24/06/2021 há mais de dois anos e sete meses, teve decretada a cautelares diversas sendo ela o uso da tornozeleira eletrônica.

Destaca-se que esta é a única advogada, que não teve advocacia dela ou o exercício da profissão suspensa. E, chamo atenção que ela continuou exercendo a sua profissão e não existe nenhuma marca, ou qualquer mancha de que ela tenha descumprido ou que ela tenha agido com irregularidade no exercício da sua função durante esses dois anos e sete meses.

Peço vênia para citar parte de uma brilhante decisão do STJ, no RHC 192882/ES que diz: “O dia a dia da advocacia, em especial a criminal é lidar com o meio social, em conflito com a lei. Confundiu o advogado e a advogada com o seu cliente, é uma postura que distorce a visão, que contamina a perspectiva do autor do direito”. Esse voto é da Ministra Daniela Teixeira do dia 05/02/2024.

A denúncia desse processo foi distribuído no dia 27/10/2021, após dois anos de andamento da instrução no dia 26/05/2026 por um erro da SEJUS, da tornozeleira eletrônica, a juíza foi levada a erro, com informações e decretou a prisão da paciente. Essa é a única colocação da MMª Juíza para manter a tornozeleira eletrônica por mais de dois anos e sete meses. E, o que mais seja ser revoltante é que basta uma simples consulta na internet e encontramos lá a matéria. A advogada é presa dando aula da Serra, numa Escola Pública da Serra.

Ora, que cometimento de crime tem isso. Imediatamente, foi ingressado um HC, nesta Colenda Câmara, liminarmente numa decisão brilhante do eminente Desembargador Helimar Pinto no dia 02/06/, seis dias depois da decretação da prisão e foi deferida a liminar retornando a situação inicial da paciente, que já tinha dois anos de tornozeleira.

A ação penal continuou dois meses para frente tivemos início da instrução e julgamento do processo.

Excelências, a 3ª Vara Criminal de Viana está sem o seu promotor natural e no momento da realização da audiência, foi designado o promotor e por surpresa, até mesmo da defesa, uma estranheza foi designado o Promotor Fábio Langa da GAECO, sendo que a investigação é da Polícia Civil e quem realizou toda a investigação foi a DRACO e o Promotor como é de praxe da GAECO, chegou nessa fase, ouviu todas as testemunhas de acusação, e no momento da redesignação da audiência, fez o aditamento da denúncia, trazendo várias provas de todos os processos, como é de praxe da GAECO, super inflar uma denúncia com vários artigos para tentar fundamentar a permanência das cautelares e dizer
, que existe uma complexidade da causa.

A paciente não responde tráfico, só foi imputado organização criminosa e nessa questão do aditamento foi colocado só agravantes do crime de organização criminosa.

Não existe nenhum novo crime e as provas usadas não existe contemporaneidade para ditar o resto da denúncia.

A fundamentação da Magistrada para permanecer, hoje, essa tornozeleira há mais de dois anos e sete meses, dizer que houve o descumprimento por um erro do equipamento, que dias anteriores foi trocado, existem todos os documentos juntados no processo e anexo nos autos.

Ela alega, também, bota em parênteses que a revogação da prisão se deu pela Segunda Câmara e isso deixa, para mim, claro que ela não revogará, porque a decisão deverá sair deste Tribunal de Justiça.

Durante dois anos e sete meses, ela cumpriu todas as cautelares, advogou, mãe de uma menina de oito anos, ela é DT, é chamada para atuar como professora DT do Estado e da Prefeitura. E, existe, hoje, uma proibição de se ausentar da Serra.

Excelências, dois anos e sete meses, o tornozelo da advogada está ferido. Tem uma marca de sol. É degradante, é humilhante, por causa das matérias jornalísticas está totalmente afetada no seu trabalho, não consegue retornar e nem sustenta a sua família, e a tornozeleira não se justifica.

Ao ver da defesa, a resolução do CNJ determina uma estipulação de prazo, no art. 90 e no art. 60, recomenda um prazo máximo de cento e oitenta dias, e o processo o mais absurdo é que nem a isonomia é praticada. Todos os réus estão soltos. E, a advogada permanece de tornozeleira.

Qual é o risco de dois anos e sete meses ter que monitorar. Isso é só um gasto para o Estado e um dano maior, ainda, para um constrangimento ilegal , que a advogada, hoje, sofre.

Com todos os argumentos já apresentados, durante o ano de 2023, este advogado durante várias sustentações em defesa dos advogados, ouviu do Desembargador Willian Silva, que no momento os pleitos, ainda, não seriam concedidos, mas que posteriormente, seria reanalisado.

A advocacia confia e espera que o senhor dê prosseguimento a essa esperança de que a gente tenha pleitos exatos, porque o STJ está mudando o seu entendimento.

E. como tivemos duas decisões, inclusive, está retornando os advogados a trabalhar.

É nessa esperança que a defesa sustenta, neste horário, que seja pedido vista e concedida essa ordem, que essa advogada tenha essa dignidade restaurada e seja revogada e retirada esse equipamento, que é desproporcional e não tem o menor cabimento de permanecer, por devido excesso de prazo.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELA-TORA):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
QUEMELLY LADISLAU VALENTIM
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000599-52.2021.8.08.0050, em razão de se encontrar submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica desde 24/6/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 35 e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual se

indeferiu o pedido

liminar.

Consta dos autos que a paciente foi denunciada, juntamente com outras 07 (sete) pessoas, na chamada “
OPERAÇÃO LIGAÇÃO PERDIDA”
, por meio da qual fora apurado que ela, na
condição de advogada e membro da organização criminosa,
teria, supostamente, transmitido mensagens entre os integrantes que estão presos e os que estão em liberdade, bem como teria, no dia 12/9/2020, tentado cooptar o interno Maycon Ponciano Pereira, para facilitar a entrada de aparelho celular na Penitenciária de Segurança Máxima II, que deveria ser entregue aos denunciados Fabricio Adeodato Ribeiro e Bruno Dilermano dos Santos, ofertando-lhe a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se que, em 24/6/2021, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de prisão preventiva, aplicando, contudo, algumas medidas cautelares, dentre elas, a de monitoração eletrônica (Id. 6895499).

Ocorre que, em 26/5/2023, a autoridade supostamente coatora acolheu a representação ministerial e decretou a prisão preventiva da paciente, tendo em vista comunicação da DIMCME – Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico, no sentido de que houve reiterados desligamentos do aparelho, bem como a paciente não foi encontrada nas tentativas de contato telefônico. Referida restrição cautelar da liberdade foi revogada pela eg. Segunda Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
. “OPERAÇÃO LIGAÇÃO PERDIDA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DÚVIDA QUANTO AO DESLIGAMENTO DELIBERADO OU POR DEFEITO DO EQUIPAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. Por mais que não se ignore a possibilidade de que a paciente tenha descumprido deliberadamente a medida de monitoração eletrônica e seus regulamentos, também não se afasta integralmente a possibilidade de defeito no equipamento, pelas circunstâncias e pelo histórico delineado.

2. Oportuno acrescentar que a paciente estava exercendo atividade laborativa lícita (professora em escolas públicas de ensino infantil e ensino fundamental), diversa daquela por meio da qual supostamente praticou os ilícitos em questão (advocacia).

3. A paciente comprovou ter uma filha de 07 (sete) anos de idade, o que, pelos elementos constantes nos autos, inevitavelmente levaria à concessão da prisão domiciliar, na forma do art. 318, V, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, na medida em que a jurisprudência majoritária é no sentido de que “A possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos”, que é legalmente presumida (AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

4. Habeas Corpus concedido. Imposição de medidas cautelares.
(HC 5005665-10.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 12/7/2023)”.

No caso vertente, não se discute a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

A impetração concerne ao argumento de
excesso de prazo
, que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, não ignoro que o prazo de monitoração eletrônica é bastante considerável (aproximadamente 02 anos e 06 meses), bem como que a marcha processual foi interrompida e reiniciada em razão de o Ministério Público ter
aditado
a Denúncia, a fim de incluir imputação de novos crimes e circunstâncias, a partir de provas emprestadas obtidas durante a instrução processual.

Por outro lado, anoto que a necessidade de manutenção das medidas cautelares foi estabelecida pela eg. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
mencionado, bem como foi recentemente referida na Decisão proferida na Cautelar Inominada Criminal nº 0002955-05.2023.8.08.0000, registrando-se que, no aditamento à Denúncia, o Ministério Público acrescentou que, além de a paciente ter atuado como mensageira de criminosos, valendo-se das prerrogativas de advogada, ela também mantinha relacionamento amoroso com liderança do alto escalão da organização criminosa, W.T.D.O., o qual se encontrava custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana. Deste modo, atuava como ponte de comunicação entre os criminosos presos e os que se encontravam em liberdade.

Diante dessas ponderações, e, considerando as peculiaridades do caso, não é possível afirmar o excesso de prazo da medida cautelar aplicada, até porque, segundo as informações prestadas, o feito encontra-se em fase de citação e respostas à acusação quanto ao aditamento, estando todos os réus respondendo em liberdade.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminente Presidente, inicialmente peço vênia a Vossa Excelência e o ilustre advogado, eu estive que me ausentar temporariamente da sessão, mas estava na antessala das becas, atendendo uma demanda do gabinete, mas estava ouvindo perfeitamente a manifestação da defesa.

Recebi o voto com antecedência da eminente Relatora e não tenho dúvida em acompanhá-la, denegando a ordem.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER :-

Não obstante o brilhantismo do voto, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO:28/02/2024

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER :-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos após ouvir atentamente a sustentação oral do Ilustre Advogado, Dr. Hugo Miguel Nunes, e o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

A fim de rememorar o presente feito, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de QUEMELLY LADISLAU VALENTIM em face de ato praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos do Processo nº 0000599-52.2021.8.08.0050, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 35 e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, o excesso de prazo que perdura a medida cautelar de monitoração eletrônica, decretada desde 24/06/2021. Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade para manter a medida.

O voto proferido pela E. Desembargadora Relatora foi no sentido de denegar a ordem, por considerar que ainda está presente a necessidade de manutenção das medidas cautelares, especialmente pois a paciente atuava como ponte de comunicação entre os criminosos presos e os que se encontravam em liberdade.

Após analisar com maior cautela os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo D. Desembargadora Relatora, especialmente pois, como judiciosamente ressaltado, o excesso de prazo deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”

(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a medida cautelar da paciente, cerca de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses. Todavia, o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa e o número de réus.

Ademais, acrescento que a Resolução nº 412 do CNJ apresenta mera recomendação, não possuindo caráter vinculativo, especialmente quando se contata a permanência da necessidade de se manter as cautelares.

Dito isto e sem mais delongas, acompanho integralmente o voto proferido pela D. Relatora Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos para conhecer e denegar a ordem.

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014955-49.2023.8.08.0000

PACIENTE: QUEMELLY LADISLAU VALENTIM

Advogado do(a) PACIENTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
QUEMELLY LADISLAU VALENTIM

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000599-52.2021.8.08.0050
, em razão de se encontrar submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica desde
24/6/2021
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 35 e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que a paciente foi denunciada, juntamente com outras 07 (sete) pessoas, na chamada
“OPERAÇÃO LIGAÇÃO PERDIDA”
, por meio da qual fora apurado que ela, na
condição de advogada e membro da organização criminosa,
teria,
supostamente
, transmitido mensagens entre os integrantes que estão presos e os que estão em liberdade, bem como teria, no dia 12/9/2020, tentado cooptar o interno Maycon Ponciano Pereira, para facilitar a entrada de aparelho celular na Penitenciária de Segurança Máxima II, que deveria ser entregue aos denunciados Fabricio Adeodato Ribeiro e Bruno Dilermano dos Santos, ofertando-lhe a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se que, em 24/6/2021, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de prisão preventiva, aplicando, contudo, algumas medidas cautelares, dentre elas, a de monitoração eletrônica (Id. 6895499).

Ocorre que, em 26/5/2023, a autoridade supostamente coatora acolheu a representação ministerial e decretou a prisão preventiva da paciente, tendo em vista comunicação da DIMCME – Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico, no sentido de que houve reiterados desligamentos do aparelho, bem como a paciente não foi encontrada nas tentativas de contato telefônico. Referida restrição cautelar da liberdade foi revogada pela eg. Segunda Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
. “OPERAÇÃO LIGAÇÃO PERDIDA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DÚVIDA QUANTO AO DESLIGAMENTO DELIBERADO OU POR DEFEITO DO EQUIPAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. Por mais que não se ignore a possibilidade de que a paciente tenha descumprido deliberadamente a medida de monitoração eletrônica e seus regulamentos, também não se afasta integralmente a possibilidade de defeito no equipamento, pelas circunstâncias e pelo histórico delineado.

2. Oportuno acrescentar que a paciente estava exercendo atividade laborativa lícita (professora em escolas públicas de ensino infantil e ensino fundamental), diversa daquela por meio da qual supostamente praticou os ilícitos em questão (advocacia).

3. A paciente comprovou ter uma filha de 07 (sete) anos de idade, o que, pelos elementos constantes nos autos, inevitavelmente levaria à concessão da prisão domiciliar, na forma do art. 318, V, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, na medida em que a jurisprudência majoritária é no sentido de que “A possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos”, que é legalmente presumida (AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

4. Habeas Corpus concedido. Imposição de medidas cautelares.
(HC 5005665-10.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 12/7/2023)”.

No caso vertente,
não se discute a prova da materialidade do crime
e a
existência de indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

A impetração concerne ao argumento de
excesso de prazo
, que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, não ignoro que o prazo de monitoração eletrônica é bastante considerável (aproximadamente 02 anos e 06 meses), bem como que a marcha processual foi interrompida e reiniciada em razão de o Ministério Público ter
aditado
a Denúncia, a fim de incluir imputação de novos crimes e circunstâncias, a partir de provas emprestadas obtidas durante a instrução processual.

Por outro lado, anoto que a necessidade de manutenção das medidas cautelares foi estabelecida pela eg. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
mencionado, bem como foi recentemente referida na Decisão proferida na Cautelar Inominada Criminal nº 0002955-05.2023.8.08.0000, registrando-se que, no aditamento à Denúncia, o Ministério Público acrescentou que, além de a paciente ter atuado como mensageira de criminosos, valendo-se das prerrogativas de advogada, ela também mantinha relacionamento amoroso com liderança do alto escalão da organização criminosa, W.T.D.O., o qual se encontrava custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana. Deste modo, atuava como ponte de comunicação entre os criminosos presos e os que se encontravam em liberdade.

Diante dessas ponderações, e, considerando as peculiaridades do caso,
não é possível afirmar o excesso de prazo da medida cautelar aplicada
, até porque, segundo as informações prestadas, o feito encontra-se em fase de citação e respostas à acusação quanto ao aditamento, estando todos os réus respondendo em liberdade.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos após ouvir atentamente a sustentação oral do Ilustre Advogado, Dr. Hugo
Miguel Nunes
, e o voto proferido pel
a
Eminente Desembargadora
Relator
a
.

A fim de rememorar o presente feito, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor
de
QUEMELLY LADISLAU VALENTIM
em face de ato praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos do Processo nº 0000599-52.2021.8.08.0050, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 35 e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese,
o excesso de prazo que perdura a medida cautelar de monitoração eletrônica, decretada desde 24/06/2021. Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade para manter a medida.

O voto proferido pel
a
E. Desembargador
a

Relator
a
foi no sentido de
denegar a ordem
,
por considerar que
ainda está presente a necessidade de manutenção das medidas cautelares, especialmente pois a paciente atuava como ponte de comunicação entre os criminosos presos e os que se encontravam em liberdade
.

Após analisar com maior cautela os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo D. Desembargadora Relatora, especialmente
pois, como judiciosamente ressaltado,
o excesso de prazo deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade
.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a
medida
cautelar d
a
paciente,
cerca de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses
. Todavia,
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa
e o número de réus.

A
demais,
acrescento que a Resolução nº 412 do CNJ apresenta mera recomendação, não possuindo caráter vinculativo, especialmente quando se contata a permanência da necessidade de se manter as cautelares.

Dito isto
e sem mais delongas
, acompanho integralmente
o voto proferido pel
a
D. Relator
a
Desembargador
a

Substitut
a

Vânia Massad Campos

para conhecer
e denegar a ordem
.

É como
voto
.

07